Tribunal: TJES
Processo: 5001797-36.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001797-36.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001797-36.2020.8.08.0030

RECTE.: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECDO.: RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: Samuel Miranda Gonçalves Soares

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADEQUAÇÃO DE MATÉRIAS NA GRADE CURRICULAR. ONUS DA PROVA DA RECORRENTE. NÃO SE DESICUMBIU DE COMPROVAR. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Alega a parte autora em síntese quanto aos fatos: a) que ingressou no curso de graduação ofertado pela ré em razão de ter sido informado acerca da possibilidade de aproveitar as disciplinas já cursadas pelo autor em sua primeira graduação (direito), para abreviar o tempo de duração da graduação de ciências contábeis; b) que tal abreviação seria possível porque, além de aproveitar as disciplinas comuns entre os dois cursos, a parte ré permitia a formação da grade curricular com até 10 disciplinas por semestre; c) que seu objetivo era concluir a graduação no menor tempo possível; d) que após análise curricular, a ré informou que o autor poderia ser dispensado de 17 disciplinas, restando 31 a serem cursadas; e) que, seguindo tal lógica, o autor poderia, ao cursar 10 disciplinas por semestre, concluir o curso em quatro semestres (dois anos); f) que em razão da adequação, no seu primeiro semestre letivo, cursou 11 disciplinas, que foram adaptadas do 3º semestre; g) que no final do semestre, entrou em contato com a ré para realizar a rematrícula e a solicitação de inclusão do máximo de disciplinas possíveis no semestre posterior, conforme ocorreu anteriormente; h) que as disciplinas do 4ª semestre deveriam ser incluídas no 6º; i) que a ré informou que não seria possível realizar a adequação nos semestres futuros; j) que faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais.

A parte ré EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A apresentou contestação (ID 5089060) alegando em síntese: a) que para mesclar a grade curricular para um plano especial, o autor deveria ter solicitado à coordenação; b) que o autor não realizou nenhuma solicitação nesse sentido; c) que não há que se falar em falha na prestação de serviço; d) que não praticou nenhum ato ilícito.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a)

DETERMINAR
que a parte ré promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a adequação da grade curricular do autor, devendo conter 10 (dez) disciplinas por semestre, nos termos da fundamentação supra, sob pena de multa diária, que fixo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em tempo, esclareço que não há que se falar em iliquidez da sentença, eis que a parte ré poderá escolher quais disciplinas irá incluir, conforme e-mail enviado pelo autor no dia 17/08/2020 às 09:45 (ID 4644463).

b) CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Quantia esta a ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignado, a empresa ré ofertou RI objetivando a reforma da r. sentença, para que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes.

O autor apresentou Contrarrazões objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto em seu efeito devolutivo, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também como consequência do reconhecimento da relação de consumo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Sendo assim, n
o caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular.

Analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com a decisão exarada pelo juiz singular, pois entendo que ainda que a parte autora ora recorrida não tenha comprovado que no ato da matrícula lhe fora informado da possibilidade de cursar na grade 10 disciplinas por semestre, a parte requerida ora recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe era devido, ou seja, não trouxe aos autos comprovação de contrato que não autorizasse a adequação de disciplinas no semestre.

E mais. Ressalta-se que no primeiro semestre cursado pelo autor ora recorrido foram 11 disciplinas presentes na grade, como demonstra o ID 4644463. Logo, pode-se concluir que há possibilidade de adequação das disciplinas.

Como bem elucidou a r. Sentença: “
Em seu turno, a cláusula 3.3 do contrato de prestação de serviços educacionais entabulado entre as partes (ID 4644465), prevê que a mensalidade será ajustada observando-se, dentre outros parâmetros, o número de disciplinas cursadas, indicando, assim, a possibilidade de flexibilização da grade”.

Não obstante, restou verossimilhante a alegação de que o autor ora recorrido tentou resolver a questão de forma extrajudicial, através de e-mails trocados (ID 4644463) buscando adequar sua grade curricular.

Sendo assim, entendo por devida a indenização por danos morais, e no que tange ao valor arbitrado, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar seu desgaste e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Dessa forma, não há que se falar em redução da quantia arbitrada.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.